Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM ÁREA DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de queda do autor em suposta área comum do condomínio. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade passiva.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte ré discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta.
3 – Causa madura. O feito se acha suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC). A propósito, os fundamentos apresentados para a extinção do pedido são questões atinentes ao mérito.
4 – Revelia. Na forma do art. 20 da Lei n. 9099/1995, a revelia se dá quando a parte deixa de comparecer à audiência de conciliação ou à instrução e julgamento. Também pode ser decretada em desfavor da parte que deixa de apresentar defesa ou a apresenta de maneira intempestiva, situação que se verifica no presente caso. O réu, intimado em audiência no dia 10/09/2021 para o oferecimento de defesa no prazo de 5 dias úteis após findo o prazo da autora para a juntada de documentos em 2 dias úteis (ID. 34500286 - Pág. 2), apresentou contestação apenas em 01/10/2021, de maneira intempestiva. Cabível, portanto, a decretação de sua revelia. A revelia, contudo, não enseja a procedência automática dos pedidos e é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. Revelia reconhecida.
5 – Responsabilidade civil. Manutenção. Não há indicação no processo de que a colocação e manutenção das placas de metal existentes na calçada sejam de responsabilidade da Caesb, conforme reconhecido em sentença. Na forma do art. 11, caput e pár. único da Resolução no 14/2011 da Adasa, “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos (...) Parágrafo único. O usuário é responsável por danos causados a pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações da unidade usuária ou de sua má utilização.”. Ainda, o artigo 13 da mesma Resolução estabelece que “O usuário é responsável, na qualidade de depositário a título gratuito, pela custódia do hidrômetro e de outros dispositivos do prestador de serviços instalados na unidade usuária”. Assim, o condomínio não pode se furtar da obrigação de manutenção e segurança das instalações e caixas de distribuição (hidrômetro), uma vez que são de sua responsabilidade.
6 – Queda de pedestre. Calçada. Nexo causal. Os vídeos, fotografias e relatos do processo demonstram que o autor, ao descer degrau existente na área comum do condomínio e pisar em placas de metal existentes na calçada, se desequilibrou e sofreu torção em seu tornozelo. Os vídeos de IDs. 34500279 e 34500280 demonstram de que as peças estavam mal colocadas, desgastadas e fundas, de forma a ocasionar o desequilíbrio do transeunte, o qual sofreu lesão (IDs. 34500271, 34500272, 34500278). O condomínio responde, portanto, pelos danos.
7 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, há registro de valores entre R$1.500,00 (Acórdão 1377214, 07006707220218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021) e R$3.000,00 Acórdão 1403968, 07026831120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022), média de R$ 2.250,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso e a capacidade econômica do ofensor. Nesse quadro, fixa-se a reparação em R$ 3.000,00, valor que se amolda às funções, preventiva e compensatória, da condenação, bem como à extensão do dano. A indenização deverá ser acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão. Sentença que se reforma para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial e condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L